Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RESPONSABILIDADE ALIMENTAR. PODER FAMILIAR. GENITORES. DEVER. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. QUANTUM FIXADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que fixou o valor da pensão alimentícia em 90% do salário-mínimo, observando as necessidades da alimentada e a capacidade econômica do alimentante. Pretensão do apelante de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o pagamento dos alimentos e de redução do quantum fixado, enquanto a genitora pleiteia a majoração da pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se é possível conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação para suspender a obrigação alimentar; e
(ii) se o valor fixado na sentença respeita o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido por ausência de petição autônoma, conforme exigência legal
4. A fixação dos alimentos deve respeitar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil e jurisprudência consolidada.
5. A sentença utilizou critérios objetivos para fixação do quantum alimentar, considerando a movimentação financeira e a capacidade presumida do alimentante, engenheiro e sócio de sociedade empresarial. Ausência de comprovação de incapacidade econômica ou de despesas extraordinárias pelo alimentante.
6. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e da solidariedade familiar, devendo assegurar o sustento da alimentada, cuja necessidade é presumida, por tratar-se de menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e improvidos. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento:
"1. O efeito suspensivo ao recurso de apelação pode ser concedido apenas mediante demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC.", e seguindo as determinações de forma esposadas na legislação regente.
"2. A fixação do quantum alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os critérios objetivos disponíveis."

Dispositivos relevantes citados: CFR, art. 1o, III; CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703; CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o; Lei Federal no 4.950-A/1966; Regimento Interno TJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; TJDFT, Acórdão 1734992, 0711965-66.2022.8.07.0009, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 25/07/2023 e TJDFT, Acórdão 1951780, 0705246-89.2022.8.07.0002; TJDFT - Acórdão 1948785, 0701414-56.2024.8.07.0009; TJDFT - Acórdão 1710488, 0712091-59.2021.8.07.0007; TJDFT - Acórdão 1734992, 0711965-66.2022.8.07.0009; TJDFT - Acórdão 1790030, 0702021-64.2022.8.07.0001